Tribunal: TCU
Processo: 002.441/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período entre 31/3/2014 e 9/3/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa à aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao estabelecimento Drogaria Gire Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular no período entre 31/3/2014 e 9/3/2016. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Marcilene Galvão da Silva Nascimento; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Marcilene Galvão da Silva Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo descritas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, corrigida monetariamente e acrescida dos encargos legais pertinentes, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor eventualmente já ressarcido: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 31/3/2014 46,98 2/10/2014 50,70 2/4/2015 20.832,20 14/10/2015 18.734,70 31/3/2014 1.022,76 2/10/2014 17.674,00 2/4/2015 1.180,77 15/10/2015 166,80 31/3/2014 12.964,23 3/10/2014 72,44 5/5/2015 24,09 15/10/2015 24,09 9/4/2014 954,06 3/10/2014 973,32 5/5/2015 25.246,62 15/10/2015 913,14 16/4/2014 12.231,38 3/11/2014 72,44 5/5/2015 10,80 30/10/2015 16,50 13/5/2014 125,28 3/11/2014 39,90 5/5/2015 822,42 30/10/2015 18.811,35 13/5/2014 1.183,98 3/11/2014 16.964,59 12/6/2015 2,40 30/10/2015 1.028,70 30/5/2014 13.824,00 3/11/2014 1.006,09 12/6/2015 24,09 30/10/2015 147,78 2/6/2014 10,80 28/11/2014 46,80 12/6/2015 1.076,73 18/12/2015 149,19 2/6/2014 14.240,08 28/11/2014 48,35 12/6/2015 21.310,50 18/12/2015 12,60 6/6/2014 125,28 28/11/2014 19.577,06 12/6/2015 10,80 18/12/2015 18.127,80 6/6/2014 941,64 28/11/2014 1.074,82 7/7/2015 13,20 18/12/2015 1.283,58 4/7/2014 13,20 14/1/2015 90,80 7/7/2015 2,40 21/1/2016 150,63 4/7/2014 125,28 14/1/2015 48,18 7/7/2015 138,24 21/1/2016 17.600,25 4/7/2014 15.709,33 14/1/2015 21.224,10 7/7/2015 21.531,00 21/1/2016 1.064,61 4/7/2014 967,95 14/1/2015 1.197,84 7/7/2015 1.182,84 17/2/2016 136,80 31/7/2014 36,00 9/2/2015 24,00 5/8/2015 16.314,30 17/2/2016 1.072,71 31/7/2014 16.271,92 9/2/2015 48,18 5/8/2015 36,00 17/2/2016 17.928,15 1o/8/2014 149,80 9/2/2015 21.683,25 5/8/2015 141,99 17/2/2016 18,90 1o/8/2014 1.043,38 9/2/2015 1.171,56 5/8/2015 804,30 9/3/2016 1.110,62 9/9/2014 36,00 3/3/2015 24,09 31/8/2015 187,80 9/3/2016 150,63 9/9/2014 110,99 3/3/2015 24,00 31/8/2015 83,70 9/3/2016 15,00 9/9/2014 46,08 3/3/2015 23.553,30 31/8/2015 16.255,95 9/3/2016 18.494,10 9/9/2014 16.859,20 3/3/2015 1.334,04 31/8/2015 774,00 9/9/2014 999,34 2/4/2015 48,18 14/10/2015 36,00 9.3. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste acórdão à responsável e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.6. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.